Tribunal: TJES
Processo: 5003938-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Nulidade - Ausência de Citação do Executado; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003938-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BMC HYUNDAI S.A.
AGRAVADO: EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003938-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMC HYUNDAI S.A.

AGRAVADO: EDURBAN EDIFICAÇOES E URBANISMO LTDA EPP

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003442-74.2016.8.08.0014 ajuizado por EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA - EPP, cujo
decisum

recorrido
determinou “
a intimação da executada BMC HYUNDAI S/A para proceder com o depósito judicial de R$101.000,00 (cento e um mil reais), a título de astreintes, devido o cumprimento da ordem judicial a destempo
”

Em suas razões de recurso (ID 1454330) aduziu a empresa agravante, em suma, não ter sido intimada pessoalmente para cumprimento da determinação liminar sob pena de multa diária, o que afastaria sua incidência.

Ademais, sustentou que o valor imposto à penalidade seria exagerado, mormente ao considerar-se a inexistência de prejuízos ao agravado com o atraso no cumprimento da obrigação, tendo sido esta, ainda, cumprida voluntariamente.

Acrescentou que a penalidade padece de vício em razão não ter sido fixado limite máximo para sua aplicação
,
representando, na espécie, enriquecimento sem causa ao recorrido

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo satisfeito em 19.07.2021.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com id. 1458930.

Contrarrazões no id. 1735825 almejaram o não provimento do recurso calcado, em suma, na premissa de estar o entendimento do recorrente ultrapassado, não subsistindo essa interpretação no sob a égide do novo estatuto processual civil.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e a este dar provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003938-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMC HYUNDAI S.A.

AGRAVADO: EDURBAN EDIFICAÇOES E URBANISMO LTDA EPP

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003442-74.2016.8.08.0014 ajuizado por EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA - EPP, cujo
decisum

recorrido
determinou “
a intimação da executada BMC HYUNDAI S/A para proceder com o depósito judicial de R$101.000,00 (cento e um mil reais), a título de astreintes, devido o cumprimento da ordem judicial a destempo
”

Em suas razões de recurso (ID 1454330) aduziu a empresa agravante, em suma, não ter sido intimada pessoalmente para cumprimento da determinação liminar sob pena de multa diária, o que afastaria sua incidência.

Ademais, sustentou que o valor imposto à penalidade seria exagerado, mormente ao considerar-se a inexistência de prejuízos ao agravado com o atraso no cumprimento da obrigação, tendo sido esta, ainda, cumprida voluntariamente.

Acrescentou que a penalidade padece de vício em razão não ter sido fixado limite máximo para sua aplicação
,
representando, na espécie, enriquecimento sem causa ao recorrido

Contrarrazões no id. 1735825 almejaram o não provimento do recurso calcado, em suma, na premissa de estar o entendimento do recorrente ultrapassado, não subsistindo essa interpretação no sob a égide do novo estatuto processual civil.

Eminentes Desembargadores, examinando os contornos da irresignação recursal verifico que assiste razão a empresa recorrente, como passo a expor.

A principal característica da multa
astreintes
é a coercitividade, através de ameaça patrimonial daquele que está imbuído de cumprir determinação judicial, a fim de estimulá-lo e/ou pressioná-lo ao adimplemento de decisão judicial que estabelece obrigação de fazer ou não fazer e entrega de coisa.

Cumpre destacar que o objetivo principal não é atingir o patrimônio da parte adversa, sua ameaça tem o intuito apenas de exercer uma coação para o cumprimento da obrigação, sendo a eventual incidência patrimonial mero acidente, desse modo, as
astreintes
funcionam como
meio de execução indireta
de uma medida judicial.

A teor da natureza acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, devendo apresentar-se compatível com a obrigação principal, jamais servindo para propiciar enriquecimento ilícito ou mesmo contribuir para o descumprimento da ordem judicial. (
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013) e Recurso Especial n. 1.376.871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014).

É diante destas nuances que o enunciado sumular editado em julgamento datado de 25/11/2009 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, exige
“
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
"
(n. 410).

Cumpre destacar que o referido entendimento que continua a ser preconizado pelo referido tribunal em seus pronunciamentos, mesmo após a edição do novo estatuto processual civil em 2015, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial
, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)

Como mencionado na decisão que examinou o efeito suspensivo, o compulsar dos autos indica ter o juízo
a quo

firmado que a recorrente,
“fazendo-se representar no processo, passou a ser intimada de todos os atos, inclusive da fase de cumprimento de sentença”
, o que se comprovaria através da certidão de fl. 156,
“caindo por terra a frágil alegação de ausência de conhecimento da ordem judicial”.
Tal certidão (ID. 1454500), por sua vez, consta a intimação, via Diário da Justiça Eletrônico, dos patronos da agravante acerca da obrigação de fazer a ela imposta.

Nesse viés, conclui-se não ter havido a intimação pessoal da parte à qual foi endereçada a ordem de transferência de automóvel junto ao DETRAN, proferida em sede de Sentença (ID. 1454498), conclusão que enseja repercussão sobre os cálculos apurados no cumprimento de sentença relativamente à multa diária incidente em razão de descumprimento.

Destaco que no meu sentir não há como realizar conjectura capaz de arematar pela ciência inequívoca da obrigação de fazer em razão da publicação da determinação no diário de justiça, pelo pagamento dos honorários advocatícios ou ainda pela voluntariedade de efetivar diligências que alcançariam a obrigação de fazer, por uma razão muito simples, não há como concluir indene de dúvidas pela ciência inequívoca do
devedor
, no máximo esforço chega-se a ciência inequívoca do seu
advogado
, conhecimento este insignificante para atendimento do enunciado sumular retro apontado que exige a intimação pessoal do devedor.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para extirpar a obrigação de pagamento das astreintes em desfavor da empresa recorrente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003938-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMC HYUNDAI S.A.

AGRAVADO: EDURBAN EDIFICAÇOES E URBANISMO LTDA EPP

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SUMULA 410 DO STJ. ASTREINTES INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O enunciado sumular editado em julgamento datado de 25/11/2009 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, exige
“
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
"
(n. 410). Cumpre destacar que o referido entendimento que continua a ser preconizado pelo referido tribunal em seus pronunciamentos, mesmo após a edição do novo estatuto processual civil em 2015. Precedentes.

II – Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.